Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706554-81.2023.8.07.0017 RECORRENTE: MARLENE CONCEIÇÃO DA SILVA RECORRIDA: R.F.A SILVA CORRETORA DE IMÓVEIS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE ALUGUEL GARANTIDO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 2. No caso concreto, a autora não logrou comprovar que o pacto firmado com a imobiliária continha cláusula de aluguel garantido. 3. Não se extrai do caderno processual qualquer conduta negligente da imobiliária, não havendo qualquer falha na prestação do serviço, motivo de os pedidos serem julgados improcedentes. 4. Recurso improvido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que restou caracterizada falha na prestação do serviço, devendo a recorrida ser responsabilizada pelos prejuízos suportados devido a alegada negligência na administração do contrato de locação. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não transcreve os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, notadamente o contrato firmado com a imobiliária, concluiu que a recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito, e rever tal conclusão é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo especial fundado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso”. (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017